Tribunal: TJMT
Processo: 1035816-85.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035816-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUARA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.509.207/0001-35 (APELANTE), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO MADRUGA VARGAS - CPF: 917.473.500-44 (APELANTE), ROBERTO DA SILVA VARGAS - CPF: 091.358.200-04 (APELANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), BJR MAQ MINAS LTDA - CNPJ: 01.439.306/0001-01 (APELANTE), WANESSA APARECIDA SILVA LOPES - CPF: 036.273.951-07 (ADVOGADO), EMILLY CRISTINA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO - CPF: 049.892.551-00 (ADVOGADO), RJR MINAS EXPORT LTDA - CNPJ: 24.997.228/0001-66 (APELANTE), BRUNO CEZAR CECCHINI - CPF: 234.387.891-91 (APELANTE), ADEMIR ANDRADE - CPF: 278.555.209-10 (APELADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), VALENTINO FRANGIOTTI JUNIOR - CPF: 426.654.429-49 (APELADO), ROBERTO DA SILVA VARGAS - CPF: 091.358.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BJR MAQ MINAS LTDA - CNPJ: 01.439.306/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RJR MINAS EXPORT LTDA - CNPJ: 24.997.228/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. APELO INTEMPESTIVO.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou ação de rescisão contratual c/c perdas e danos. A parte apelada suscitou, em contrarrazões, preliminares de ausência de interesse recursal, impugnação à justiça gratuita e intempestividade do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, considerando a oposição de embargos de declaração não conhecidos pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi publicada em 02/06/2023, com início do prazo em 05/06/2023 e término em 23/06/2023. A apelação foi protocolada em 09/08/2023, extrapolando, portanto, o prazo legal.
4. Os embargos de declaração interpostos pela parte apelante não foram conhecidos, o que, segundo entendimento consolidado do STF e STJ, não tem o condão de interromper o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC e da jurisprudência dominante.
5. Em razão da intempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso, sendo prejudicada a análise das demais preliminares.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não conhecido
.
Majorado
os honorários advocatícios para
16%
sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal. 2. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal, mesmo diante da oposição de embargos inadmissíveis.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Guará Construções e Serviços Ltda
e
Luiz Aberto Madruga Vargas
contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos
” movida por
Ademir Andrade
e
Valentino Frangiotti Júnior
em face dos ora recorrentes e
Roberto da Silva Vargas, BJR Agro Minas Ltda.
e
RJR Minas Export Ltda. – ME
.

Prolatada a sentença (ID. 229334288):

“Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos ajuizada por
Ademir Andrade e Valentino Frangiotti Júnior
em desfavor de
Guará Construções e Serviços Ltda., Luiz Alberto Madruga Vargas, Roberto da Silva Vargas, BJR Agro Minas Ltda. e RJR Minas Export Ltda. – ME
para:

a.
Confirmar
a tutela de urgência anteriormente deferida;

b.
Declarar
a rescisão do contrato particular de compra e venda de ativos e outros compromissos firmado pelas partes, restituindo a empresa New Stone Mineração Ltda. e os direitos minerais para os autores, bem como determinar o retorno imediato da posse da área objeto contrato em análise, respeitando o contrato firmado coma requerida BJT Agro Minas Ltda considerado terceiro de boa-fé;

c.
Determinar
a manutenção do contrato firmado pela New Stone Mineração Ltda. e os requeridos BJR Agro Minas Ltda. e RJR Minas Export Ltda. – ME, na área de 420 há (quatrocentos e vinte hectares) localizada no Municipio de Colniza, objeto do Processo Minerário nº 862.319/1980 - AM, tendo em vista a boa-fé contratual;

d.
Condenar
os requeridos Guará Construção e Serviços Ltda., Roberto da Silva Vargas e Luiz Alberto Madruga Vargas, ao pagamento de indenização por perdas e danos, referente ao período de 12 (doze) meses após a celebração do contrato, até a data da rescisão contratual – período em que deixou de explorar a área discutida – corrigido monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença;

e.
Condenar
os requeridos Guará Construções e Serviços Ltda., Roberto da Silva Vargas e Luiz Alberto Madruga Vargas, ao pagamento da quantia equivalente a 1% (um por cento) dos valores de receita por eles auferidos e relacionados à produção e venda de produtos minerários correspondentes à área integrante do contrato objeto de discussão nos autos, a ser apurado em liquidação de sentença;

f.
Condenar
os requeridos Guará Construções e Serviços Ltda., Roberto da Silva Vargas e Luiz Alberto Madruga Vargas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Oficie-se
a Junta Comercial informando o retorno das quotas da Empresa New Stone Mineração Ltda para a parte autora.

Oficie-se
a Agência Nacional de Mineração e Junta Comercial informando sobre sobre o retorno das cotas da a Empresa New Stone Mineração Ltda para a parte autora, bem como sobre o retorno dessa à posse e explicação da área em questão.”

Em sede de Embargos de Declaração, a magistrada de 1º grau acolheu o recurso consignando (ID 229334300):

“(...),
Pois bem. No caso dos autos,
ACOLHO
os embargos opostos no id 123014083 e passo a análise dos pedidos.

Em atenção ao id 122052178, observa-se que a parte requerida BJR Minérios Ltda. – ME RJR Minas Export EIRELI – ME, manifestou-se pela desistência do prosseguimento dos embargos de declaração, dessa forma, verifica-se que a apreciação do recurso restou prejudicada, razão pela qual
homologo
a desistência do recurso de embargos de declaração.

No que tange aos embargos opostos por Guará Construções e Serviços Ltda. e Luiz Alberto Madruga Vargas no id 120209193, nota-se que a parte requerida afirmou a existência de contradição na sentença proferida nos autos, pugnando pela declaração da ilegitimidade passiva de Roberto da Silva Vargas.

Da detida análise dos autos, observa-se que Roberto da Silva Vargas se encontra devidamente representado por advogado nos autos, tendo sido decretada a sua revelia.

Nos termos do art. 18, do Código de Processo Civil, que dispõe restar vedado pugnar por direito alheio em nome próprio, observa-se a ausência de interesse recursal de Guará Construções e Serviços Ltda. e Luiz Alberto Madruga Vargas para pleitear a ilegitimidade passiva do requerido Roberto da Silva Vargas que se encontra devidamente representado por advogado nos autos.

Caberia ao próprio requerido Roberto da Silva Vargas a fundamentação de não ser possível a sua inclusão no polo passivo da demanda que, mesmo devidamente citado, deixou decorrer o prazo sem apresentar defesa.

Desse modo, ante a ausência de interesse recursal,
NÃO CONHECO
dos embargos opostos por Guará Construções e Serviços Ltda. e Luiz Alberto Madruga Vargas, mantendo-se integralmente a sentença de id 118969688
.”

Em suas razões recursais (ID nº 229334315), os apelantes
Guará Construções
e
Luiz Alberto Madruga Vargas
em preliminar, requerem a concessão de
Justiça Gratuita
.

Suscitam em preliminar, nulidade da sentença pela ocorrência de
cerceamento de defesa –
pelo julgamento antecipado da lide.

Ainda em preliminar, argumenta tese de
ilegitimidade passiva
ad causam
do procurador/requerido, Roberto da Silva Vargas.

No mérito, alegam que a parte autora não apresentou documentos que comprovassem o não pagamento das contraprestações pelos requeridos (inadimplência).

Defendem que as cotas parte da empresa New Stone Ltda. foram integralmente pagas, assim comprovado pela alteração do contrato social da empresa e menção pelas cláusulas “1a)” e “2b)” do contrato particular de compra e venda de ativos e outros compromissos.

Asseveram que a obrigação ao pagamento do valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) pela cláusula “2b)” do contrato, está condicionada a venda do projeto de lavra no período de 12 meses após a assinatura do contrato período, ou seja de 26/06/2013 a 25/06/2014, o que não ocorreu no período.

Insurgem-se ao fato de que o contrato firmado entre a empresa New Stone Mineração LTDA e a empresa BJR Agro Minas LTDA não se trata de uma "Venda de Projeto de Lavra", mas de uma cessão de direitos minerários para levantamento de valor e capital.

Refutam a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos, pela inexistência do inadimplemento contratual e ausência de demonstração do dano.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 127969520, os apelados suscitam
preliminares
de: a)
impugnação a concessão da Justiça Gratuita
, b)
ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade de recurso
(intempestividade) e, c)
falta de interesse recursal
(reivindicação direito alheio).

Decisão sob o ID. 232727689,
indefere o pedido de justiça gratuita
, contudo, defere o parcelamento das custas recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelada, em suas contrarrazões à apelação, suscita as seguintes preliminares: a) impugnação à concessão da Justiça Gratuita; b) ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal (intempestividade); e c) ausência de interesse recursal (reivindicação de direito alheio).

Diante da decisão (ID 232727689), que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade judiciária aos apelantes, resta
prejudicada
a análise da preliminar de sua
impugnação
.

No que tange à preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, por
ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade (intempestividade)
, verifica-se, da análise dos autos, que assiste razão à parte apelada.

Com efeito, o recurso não preenche um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

Nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação dos advogados da parte ou da sociedade de advogados a que pertençam.

Constata-se dos autos que a parte apelante não observou o prazo legal para a interposição do recurso de apelação, conforme determina a norma processual, senão vejamos.

A sentença com resolução de mérito, proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos (ID 229334288), foi publicada no DJe em 02/06/2023.

A parte requerida BJR MINÉRIOS LTDA – ME interpôs embargos de declaração em 06/06/2023 (ID 119926832), e a requerida GUARÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por sua vez, opôs embargos em 12/06/2023 (ID 120209193).

O juízo de primeiro grau proferiu decisão em 11/06/2023, publicada no DJe em 13/07/2023 (ID 122823951), na qual conheceu os embargos, mas os rejeitou.

A parte autora, então, opôs embargos de declaração (ID 123014083), alegando
omissão e contrariedade
na decisão anterior, sustentando que os embargos de declaração interpostos por BJR MINÉRIOS LTDA – ME e GUARÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA não deveriam ter sido conhecidos.

Argumentou que a BJR Minérios havia desistido do recurso (ID 229334295), e que os embargos da Guará Construções careciam de interesse recursal.

A juíza de primeiro grau acolheu as razões recursais e decidiu (ID 229334300) por
HOMOLOGAR
o pedido de desistência da BJR MINÉRIOS LTDA – ME e, com fundamento no art. 18 do Código de Processo Civil, "
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
",
NÃO CONHECEU
os embargos de declaração opostos pela GUARÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Nesse contexto, observa-se que o presente recurso de apelação foi protocolado em 09/08/2023, quando já exaurido o prazo legal. Pois, considerando a publicação da sentença em 02/06/2023 (sexta-feira), o prazo iniciou-se em 05/06/2023 (segunda-feira) e findou-se em 23/06/2023 (sexta-feira).

Logo, é intempestivo o presente recurso de apelação.

Ressalte-se que, embora tenham sido interpostos embargos de declaração em 12/06/2023,
por não terem sido conhecidos pelo juízo
a quo
, ante a inadmissibilidade (art. 18 do CPC) e a ausência de interesse recursal, além de não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
não houve interrupção do prazo recursal iniciado com a publicação da sentença
.

Nesse sentido, cito vasta jurisprudência sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls . 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls . 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11 .2021. 3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo . Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min . Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1 .889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17 .12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido . (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS INADMISSÍVEIS OU INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1 .003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte. 3 . Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita . (STF - ARE: 1354695 SP 2046146-75.2017.8.26 .0000, Relator.: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO DE APELAÇÃO – CONFIGURADA A INTEMPESTIVIDADE DO APELO – PROTOCOLIZAÇÃO APÓS O PRAZO QUINQUENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO PELAS MESMAS RAZÕES. A oposição de embargos de declaração não conhecidos não interrompe o prazo para a interposição do recurso contra o acórdão embargado, sendo imperioso concluir pela intempestividade do recurso de apelação quando não interposto dentro do prazo quinquenal. (N.U 1000846-36.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios, os embargos de declaração, quando não conhecidos, não interrompem o prazo recursal. Assim, considerando que o recorrente tomou conhecimento da decisão interlocutória em 20.07 .2023, mas recorreu somente em 05.09.2023, quando escoado prazo recursal, não se conhece do recurso de agravo interposto, em razão da sua intempestividade. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10208411620238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – NÃO CONHECIMENTO - INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto diante da sua intempestividade, posto que não há interrupção do prazo recursal quando os embargos não são conhecidos em 1º grau. (TJ-MT 00367770620208110000 MT, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/02/2021).

Dessa forma, os embargos de declaração opostos não foram conhecidos e, por conseguinte, não interromperam o prazo recursal, o que ensejou o trânsito em julgado da sentença.

Portanto, o recurso de apelação cível protocolado somente 09/08/2023, é intempestivo.

Isto posto,
acolho
a preliminar suscitada em contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ser manifestamente
intempestivo
.

Majoro
os honorários advocatícios para o 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025